Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Trata-se de agravo interno, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravada/ré) em face das decisões (ID 33378071 e ID 34636048), proferidas nos autos do agravo de instrumento no 0707263-07.2022.8.07.0000, proposto por FRANCILENE SOUSA DE OLIVEIRA (agravante/autora), que se refere à ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de n.o 0703858-61.2021.8.07.0011, a qual foi deferida a tutela recursal requerida no Agravo de Instrumento. Pois bem. Após deferimento da obrigação de fazer na tutela recursal deferida, a empresa agravada/ré no agravo de instrumento, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., juntou comprovante de cumprimento da decisão (ID 34997688). Ademais, recorreu por meio de agravo interno (ID 35444654) das decisões que deferiram a tutela recursal requerida no Agravo de Instrumento (ID 33378071 e ID 34636048). Nesse contexto, uma vez que a análise do mérito do presente agravo interno está diretamente relacionada à também análise do mérito do agravo de instrumento, cumpre ressaltar que está caracterizada hipótese de julgamento conjunto de ambos os recursos. No entanto, por meio da decisão (ID 35129292), foi determinada a suspensão do recurso do agravo de instrumento até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.o 1.870.834/SP – 2a Seção (tema 1069), para fins de uniformização do entendimento acerca da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Portanto, mantenho a decisão de ID 35129292, que determinou a suspensão do recurso até o julgamento do referido paradigma, referente ao Tema 1069, do Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se.